Tribunal: TJMT
Processo: 1003797-14.2019.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003797-14.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ESTEVAO GOMES DE ARRUDA - CPF: 006.640.731-15 (APELADO), JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE NETO - CPF: 484.600.108-30 (ADVOGADO), MARIA MADALENA DE ARRUDA - CPF: 593.441.131-49 (APELADO), EURANIDES SODRE PALMEIRA - CPF: 551.847.071-15 (APELANTE), LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA - CPF: 907.470.891-91 (ADVOGADO), QUELLI CRISTINA DE SOUZA - CPF: 725.760.491-68 (APELANTE), ADRIANA GOMES DE ARRUDA - CPF: 012.237.431-28 (APELANTE), VINICIUS MANTOVANI - CPF: 447.492.609-91 (ADVOGADO), ADRIANA GOMES DE ARRUDA - CPF: 012.237.431-28 (TERCEIRO INTERESSADO), QUELLI CRISTINA DE SOUZA - CPF: 725.760.491-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA PELO RÉU – CITAÇÃO DE UM DOS LITISCONSORTES ATIVO PELO APLICATIVO DE MENSAGENS
WHATSAPP
– POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – REJEIÇÃO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO PREÇO – RESCISÃO DO CONTRATO – MANUTENÇÃO DO
STATUS QUO ANTE
– PERDAS E DANOS – COMPROVAÇÃO – MATÉRIA DECIDIDA NA DECISÃO DE SANEAMENTO – CONCORDÂNCIA DA PARTE COM OS PARÂMETROS ESTABELECIDOS – NOVA DISCUSSÃO ACERCA DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO LÓGICA – SENTENÇA MANTIDA

–
RECURSO

CONHECIDO E DESPROVIDO.

“A citação por meio de aplicativo de mensagens WhatsApp é perfeitamente cabível, nos termos do art. 246 do CPC.”
(N.U 1020993-98.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 12/02/2023)

“À luz do sistema de invalidação dos atos processuais, a decretação de nulidade só é factível quando não se puder aproveitar o ato processual em virtude da efetiva ocorrência e demonstração do prejuízo (pas de nullité sans grief). (...) (STJ – 4a Turma - REsp n. 1.317.835/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Julg. 25/9/2012)”
(TJ-MT - AI: 10057784820238110000, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 25/07/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/08/2023)”

A constatação do inadimplemento do promitente comprador, recompõe as partes ao seu
status quo ante
.

É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, consoante dicção do art. 507, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata de apelação cível interpostas por EURANIDES SODRE PALMEIRA, em razão do descontentamento com a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Indenização no. 1003797-14.2019.8.11.0003, ajuizada por ESTEVAO GOMES DE ARRUDA E OUTRA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nestes termos:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados pelos autores, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para:

1.

RESCINDIR o contrato de promessa de venda e compra celebrado entre as partes.

1.

REINTEGRAR os autores na posse do imóvel rural objeto do contrato de promessa de venda e compra.

1.

CONDENAR a requerida ao pagamento da cláusula penal estabelecida no contrato de promessa de venda e compra celebrado entre as partes, no valor correspondente a 10% do valor do contrato, conforme cláusula oitava do instrumento de id. 19477286, com fundamento no artigo 408 do Código Civil.

1.

CONDENAR a requerida ao pagamento das perdas e danos sofridos pelos autores, cujo valor deverá ser obtido em fase de liquidação de sentença por arbitramento (art. 509, inciso I, do CPC), a ser definido por meio da obtenção do valor devido a título de arrendamento de imóvel rural durante o tempo em que a requerida esteve em mora e permaneceu na posse do imóvel.

1.

CONDENAR os autores a devolver o valor pago pela requerida, com a dedução de 10% (dez por cento), devidamente corrigidos monetariamente pelo IPCA/IBGE a partir do desembolso e com a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do oferecimento da contestação (3/7/2019), devendo o valor ser compensado do crédito dos autores, nos moldes do artigo 368 do Código Civil.”
(Id. 233197186).

Em suas razões de Id. 233197188, a parte ré, ora apelante, em síntese, aduz a nulidade da sentença, sob o fundamento de que não foi possibilitado o contraditório a todos os litisconsortes ativos.

Argui a nulidade da citação da litisconsorte QUELLI CRISTINA DE SOUZA, sob o fundamento de que se deu por meio de aplicativo de mensagens
WhatsApp.

No mérito, assevera a inexistência de perdas e danos.

Requer a reforma da sentença para que seja decretada sua nulidade, com o retorno dos autos à origem e, subsidiariamente, pugna pelo julgamento sem resolução de mérito dos pedidos de perdas e danos ou a sua improcedência.

Contrarrazões de Id. 233197193, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na origem, os apelados, ajuizaram ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e indenização, em razão do contrato de promessa de venda e compra realizado junto ao réu, ora apelante, tendo por objeto um imóvel rural de 460,3010 hectares localizado no município de Tesouro/MT, pelo valor total de R$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais).

O pagamento se daria da seguinte forma: R$100.000,00 (cem mil reais) na assinatura do contrato, R$ 100.000,00 (cem mil reais) após 90 dias, R$500.000,00 (quinhentos mil reais) em 15 de setembro de 2018, R$500.000,00 (quinhentos mil reais) em 15 de setembro de 2019 e R$300.000,00 (trezentos mil reais) em 15 de junho de 2020.

Contudo, o réu pagou somente a primeira prestação de R$100.000,00 (cem mil reais), o que ensejou o ajuizamento da ação.

Em defesa, o réu/apelante aduziu que não realizou o pagamento do preço em razão de insegurança no cumprimento do contrato.

A sentença julgou procedente os pedidos da exordial, determinando a rescisão do contrato, a reintegração da posse, bem como o pagamento dos consectários legais em razão do inadimplemento pelo réu.

Em face dessa decisão irresigna-se o reclamado/apelante.

Pois bem.

O apelante asseverou a nulidade da sentença, sob o fundamento de que não foi oportunizado contraditório a todos os litisconsortes ativos necessários, quais sejam: ADRIANA GOMES DE ARRUDA e QUELLI CRISTINA DE SOUZA.

Contudo, não lhe assiste razão.

Analisando detidamente os autos, verifico que a litisconsorte Adriana Gomes de Arruda, apresentou manifestação nos autos no Id. 233197171, oportunidade em que não se opôs a figurar no polo ativo da ação, bem como ratificou os atos praticados pelos autores.

No que toca a litisconsorte ativo, Quelli Cristina de Souza, verifico que esta devidamente citada pelo Oficial de Justiça, consoante certidão de Id. 233197178, contudo, permanecendo inerte.

As circunstâncias do caso concreto demonstram a perfectibilização da citação eletrônica, através do aplicativo WhatsApp.

O Direito, como ramo das ciências sociais, deve acompanhar a evolução da sociedade e, em respeito aos princípios da efetividade e celeridade, o formalismo cede espaço para soluções inovadores. A Lei 14.195/2021 deu nova redação ao art. 246 do CPC, estabelecendo que
a citação será preferencialmente por meio eletrônico
.

Portanto, não faz sentido impor maiores óbices.

O STJ, em caso análogo, já se manifestou:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E VIAS DE FATO.
CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. APLICATIVO DE CELULAR "WHATSAPP".
EXCEPCIONALIDADE. ESTADO PANDÊMICO. ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA A PROTEÇÃO DO CIDADÃO E PARA O ACESSO AO JUDICIÁRIO. PROSSEGUIMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS DE FORMA ELETRÔNICA. REGULAMENTAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO RÉU. INDICAÇÃO DE TODO O PROCEDIMENTO PARA IDENTIFICAÇÃO DO AGRAVANTE. CITAÇÃO VÁLIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. Desde a deflagração do estado pandêmico global causado pelo coronavírus SARS-CoV-2, o poder público adotou inúmeras medidas restritivas visando a proteção da população em geral e a manutenção dos serviços públicos.2. Os atos processuais prosseguiram de forma eletrônica, pois a proteção à vida do cidadão e dos servidores públicos teve que ser ponderada com princípios constitucionais já sedimentados, como o acesso à Justiça, por exemplo.3. Os Tribunais passaram a regulamentar inúmeras situações para promover a adaptação da prestação jurisdicional eficiente e tempestiva. O Tribunal de origem possui regramento acerca do tema (Provimento n. 86/2019, na Recomendação n. 5169736, ambos da Corregedoria Regional da Justiça Federal da 4a Região e na Portaria n. 624/2020 da Vara), autorizando a utilização de meios eletrônicos para a comunicação dos atos processuais durante o regime especial de trabalho instituído em razão da pandemia da covid-19.
4. Esta Corte Superior de Justiça já se manifestou no sentido de que é válida a citação pelo aplicativo WhatsApp desde que contenha elementos indutivos da autenticidade do destinatário, como número do telefone, confirmação escrita e foto individual, e só tem declarado a nulidade quando verificado prejuízo concreto ao réu. Precedentes.
5. O Tribunal de origem deixou bem registrado que o oficial de justiça diligenciou para obter o número do telefone celular do agravante, entrou em contato com ele para saber se aceitaria ser citado por meio do aplicativo do WhatsApp e, diante da sua concordância, enviou-lhe o mandado de citação, juntamente com a cópia da denúncia, obtendo o seu ciente, bem como o pedido de representação pela Defensoria Pública da União, tudo certificado conforme documentos anexados ao processo.
6. Ora, fica cristalino que foi indicado com precisão todo o procedimento adotado para identificar o citando e atestar a sua identidade, o que garante a higidez das diretrizes previstas no artigo 357 do Código de Processo Penal. Destaque-se que, no mencionado dispositivo, não há exigência do encontro físico do citando com o oficial de justiça. Verificada a identidade, e cumpridas as diretrizes previstas na norma procedimental, ainda que de forma remota, a citação é válida
.7. Ademais, o Código de Processo Penal, em seu art. 563, agasalha o princípio de que "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa".8. Agravo regimental desprovido.(AgRg no RHC n. 140.383/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022.)

Ao meu sentir, não fosse a regularidade da citação dos litisconsortes ativos, tenho que alegada nulidade apresentada pelo recorrente, não se faz acompanhada de elementos capazes de evidenciar o prejuízo que tenha sofrido, o que de fato não ocorreu no caso em análise.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento em homenagem ao princípio
pas de nullité sans grief
, que, inexistindo prejuízo à parte, não há que se falar em nulidade do processo,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL ANTES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS RIEF. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. (...)3.
"É entendimento pacificado nesta Corte Superior de Justiça que, em homenagem ao princípio pas de nullité sans grief, a parte, ao requerer o reconhecimento de nulidade, deverá comprovar o efetivo prejuízo sofrido”.
(REsp 1128027/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 16/02/2012, DJe 28/02/2012). Agravo regimental improvido.”
(AgRg no AREsp 126362 / PE, 2a Turma, Re. Min. Humberto Martins, j. 12.04.2012).

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 525 DO CPC. PEÇA OBRIGATÓRIA. JUNTADA DE VÁRIAS PROCURAÇÕES OUTORGADAS PELO AGRAVADO. VÁRIOS LITÍGIOS ENVOLVENDO AS PARTES. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ADVOGADO SUBSCRITOR DAS CONTRARRAZÕES AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO A TEMPO E MODO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO RECONHECIDA.
1.- A jurisprudência desta Corte orienta, há muito, que "por regra geral do Código de Processo Civil, não se dá valor a nulidade, se dela não resultou prejuízo para as partes"
(REsp 449.099/PR, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJ 28.10.2003)...”.
(AgRg no AREsp 33462/RJ, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 22.11.2011).

Assim, verifica-se a inexistência de qualquer nulidade do julgamento realizado pelo juízo
a

quo.

No que tange a alegação do apelante, no sentido de que os apelados não comprovaram as perdas e danos, tenho que também não lhe socorre razão.

É assim, porque, tal alegação já foi rejeitada na decisão de saneamento (Id. 233197154), da qual houve concordância da parte, ante a inexistência de irresignação, portanto, está coberta pela preclusão.

Com efeito, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade de a parte continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se, oportunamente, recorreu da decisão, hipótese não verificada no caso em apreço.

Nos termos do art. 507, do CPC:
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”
.

Nesse sentido é o entendimento do STJ,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA... I. Consoante entendimento desta Corte, é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a respeito das quais já se operou a preclusão...”.
(AgRg no AgRg no REsp 1121779/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, 5a Turma, j. 14.12.2010 – negritei)

No mesmo sentido já decidiu esta c. Câmara:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – LUCROS CESSANTES – COMPROVAÇÃO –
MATÉRIA DECIDIDA NA DECISÃO DE SANEAMENTO – CONCORDÂNCIA DA PARTE COM OS PARÂMETROS ESTABELECIDOS – NOVA DISCUSSÃO ACERCA DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO LÓGICA
– SENTENÇA MANTIDA – DESPROVIDO.
É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC.
No caso, a parte não pode discutir novamente a questão afeta à comprovação dos lucros cessantes, e nem outras questões que deveriam ter sido discutidos naquele momento processual, estando cobertas pelo manto da preclusão lógica, tendo em vista que ao ser intimada acerca dos parâmetros para a apuração dos valores na decisão de saneamento, não apresentou qualquer irresignação, pelo contrário, peticionou manifestando concordância com a forma estabelecida.”
(N.U 1001751-28.2016.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 19/04/2023)

Assim, a questão relativa às perdas e danos encontra-se preclusa, pois o apelante foi devidamente intimado acerca do quanto delineado na decisão de saneamento, contudo, não apresentou qualquer irresignação.

Portanto, inviável sua pretensão neste momento recursal, porquanto a matéria encontra-se preclusa, consoante todo o exposto acima.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024